Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-85.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE OU DA UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente, e a Súmula 297 do STJ expressamente dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O art. 373 do CPC/15 determina a divisão do ônus da prova entre os litigantes da seguinte forma: ao autor cabe comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. O consumidor tem o direito básico de facilitação da defesa (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
4. Se não comprovada a celebração do contrato de reserva de margem consignável por cartão de crédito – RMC pelo Autor, tampouco demonstrado o depósito da quantia mutuada ou a utilização do limite de cartão de crédito colocado à disposição dele, ônus da prova que compete à instituição financeira fornecedora do serviço, tem-se a ilegalidade da cobrança em desfavor do consumidor.
5. O Banco que efetivamente realizou as cobranças e recebeu as prestações que foram cobradas na folha de pagamento do Autor possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo ser responsabilizado pelos débitos irregulares.
6. Demonstrado o pagamento da quantia cobrada, é devida a repetição em dobro dos descontos realizados antes da propositura da ação e durante a tramitação do feito, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. A repetição dobrada do indébito, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente deve ser aplicada quando verificada a presença de três requisitos: cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e o engano do credor, situação configurada na hipótese dos autos.
8 . Apelação do Réu conhecida e não provida. Recurso do Autor conhecido e provido.